Tribunal: TJSP
Processo: 1097312-23.2025.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR DECRETO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por proprietários contra ato do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, visando ao recolhimento do ITCMD sobre imóvel urbano com base no

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR DECRETO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por proprietários contra ato do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, visando ao recolhimento do ITCMD sobre imóvel urbano com base no valor venal utilizado para fins de IPTU, em oposição à aplicação do valor calculado de acordo com o previsto no Decreto Estadual no 46.655/2002. Sentença que concedeu a segurança, assegurando o recolhimento do imposto com base no valor venal do IPTU, ressalvada a possibilidade de instauração de procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do ITCMD pode ser determinada por decreto estadual ou se deve observar os parâmetros previstos na Lei Estadual no 10.705/2000, em consonância com o princípio da legalidade tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I) veda a alteração da base de cálculo de tributo por meio de decreto, exigindo previsão legal.
4. O Decreto Estadual no 55.002/2009, ao instituir o valor venal de referência como parâmetro para o ITCMD, extrapola os limites do poder regulamentar e contraria a Lei Estadual no 10.705/2000.
5. A legislação estadual estabelece que a base de cálculo do ITCMD corresponde ao valor venal do bem, admitindo-se, quando necessário, procedimento administrativo de arbitramento do valor de mercado (Lei Estadual no 10.705/2000, art. 11; CTN, art. 148).
6. O Fisco pode, ainda, utilizar como parâmetro o valor informado à Receita Federal no Imposto de Renda relativo ao ano do falecimento, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.
7. A sentença, ao reconhecer a ilegalidade do decreto e resguardar a possibilidade de arbitramento administrativo, alinha-se à jurisprudência consolidada do TJSP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reexame necessário desprovido.
Tese de julgamento:
1. A base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor venal do bem constante do IPTU ou ao valor declarado no Imposto de Renda, adotando-se o maior deles.
2. É inconstitucional e ilegal a fixação de base de cálculo por decreto estadual que extrapole os limites da lei.
3. O Fisco pode instaurar procedimento administrativo para arbitrar o valor de mercado do bem, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97, II e IV, § 1o, e 148; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; Lei Estadual no 10.705/2000, arts. 9o, § 1o, 11 e 13, I.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Remessa Necessária Cível no 1030911-69.2023.8.26.0196, Rel. Des. Fausto Seabra, 7a Câmara de Direito Público, j. 15.05.2025; TJSP, Apelação/Remessa Necessária no 1005093-30.2021.8.26.0053, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, 7a Câmara de Direito Público, j. 23.04.2025; TJSP, Apelação Cível no 1062806-94.2020.8.26.0053, Rel. Des. Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito Público, j. 10.07.2023; TJSP, Reexame Necessário Cível no 1006769-16.2022.8.26.0073, Rel. Des. Luciana Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, j. 07.07.2023.